Tribunal: TCU
Processo: 021.449/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 985915 (Objeto: Divulgação de informações do Fundo Municipal de Saúde e dados de servidores no Portal da Transparência do Município de Teresópolis.)

Inteiro teor:
Acórdão 893/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, e art. 235, do Regimento Interno, c/c o art. 103, § 1o, e art. 105, da Resolução-TCU 259/2014, em: não conhecer da denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste Acórdão ao denunciante, com fulcro no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; remover o sigilo dos autos, com exceção das peças que possam identificar o denunciante, com fulcro nos arts. 53, § 3o, e 55 da Lei 8.443/1992; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.449/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresópolis - RJ. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.